Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701882-14.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO PEREIRA DE MORAES APELADO: FRANCISCA NUBIA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA DA SILVA FERREIRA, NUBIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator